Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MEDIDAS PROTETIVAS. CARÁTER CÍVEL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. MÉRITO. GUARDA UNILATERAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas pelo Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ao deferir medidas protetivas com caráter cível, é o caso de aplicação do Princípio da Fungibilidade para conhecimento da Reclamação Criminal nesta Turma Cível como recurso de Agravo de Instrumento, após declinação da Turma Criminal respectiva.

2. Diante do caráter multifacetado das relações humanas e considerando o imbricado de relações jurídicas afetadas pela situação de violência, é inconteste que o Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher possui competência híbrida: tanto criminal, quanto cível, inclusive para discutir questões afetas à prole quando presente o contexto de violência familiar contra a genitora.

3. Seguindo a diretriz estampada no artigo 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento. 3.1 Além do contexto familiar de violência contra a genitora dos menores, resta evidentemente ausente o requisito da convivência harmônica entre os genitores, fato que inviabiliza o diálogo saudável esperado no cotidiano das guardas compartilhadas, sendo o caso de fixação da guarda unilateral provisória em face da genitora.

4. Reclamação Criminal recebida como Agravo de Instrumento. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.